Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-83.2020.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001952-83.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.468.161-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.468.161-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCINEIA DOS SANTOS - CPF: 027.526.241-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001952-83.2020.8.11.0011

APELANTE: ADEILDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 1. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADOPOR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E PROVAS TESTEMUNHAIS – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEATIVADAS E A PENA IN ABSTRATO DO CRIME - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A presença de laudo de constatação e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada por meio de auto de constatação do local do crime.

Ao dosar a pena inicial, o magistrado deve manter uma linha proporcional entre o quantum de aumento da pena em virtude da negativação das circunstâncias judiciais e a pena in abstrato do crime. In casu, o aumento de 06 meses para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, em seu total, duas, é medida necessária para manter a equalização da pena e sua função repressiva e educativa.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001952-83.2020.8.11.0011

APELANTE: ADEILDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado pela defesa de Adeildo Alves dos Santos, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § § 1° e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 128 dias-multa.

Pretende o apelante, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, bem como, a aplicação da pena-base no mínimo legal e modificação do regime de cumprimento para o semiaberto.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021